Tribunal: TJMT
Processo: 1019122-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019122-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
REGINA SILVANA DA SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO(S):
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por REGINA SILVANA DA SILVA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Negativação Indevida c/c Danos Morais n.o 1007737-21.2018.811.0003, ajuizada em face do INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou negativação do nome da parte autora; que seja autorizado ao autor o reaproveitamento das matérias cursadas com o requerido em outro estabelecimento de ensino; e, que seja realizado bloqueio judicial de todos os bens do requerido com o fim de resguardar eventual reparação.
Em suas razões recursais assevera que que propôs ação em desfavor do agravado, pleiteando a rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão deste não possuir autorização para ofertar o curso de técnico de enfermagem, no qual a recorrente estava matriculada.
Destaca que existe contrato vigente entre as partes e mesmo que este seja nulo, face a ausência de autorização para ofertar o curso, o agravado pode a qualquer momento promover a negativação por haver parcelas vencidas e vincendas.
Entende ser necessário o bloqueio de bens e valores do agravado, para garantir ressarcimentos e indenizações, já que outros alunos/consumidores propuseram ações similares a esta, podendo ainda a instituição fechar as portas, em razão da pandemia de Covid-19.
Com estes argumentos, requer a concessão de autorização liminar para que sejam aproveitadas as matérias cursadas naquela instituição, arguindo que sem autorização do MEC tais matérias não possuem validade.
Diante do exposto e alegando a presença dos pressupostos legais, pugna pela concessão da tutela antecipada para obstar o agravado de incluir os dados da agravante nos órgãos de proteção ao crédito; determinar o reaproveitamento das matérias cursadas em outra instituição de ensino; bloquear bens do agravado a fim de garantir o ressarcimento/indenizações aos consumidores. E, no mérito, pugna pelo provimento ao recurso, com a confirmação da liminar.
A agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 57265952.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao exposto na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Isso porque os argumentos vertidos na decisão recorrida são consistentes. Verbis:
“(...) A parte requerente não conseguiu comprovar, minimamente, qualquer atitude dos requeridos em realizar eventual negativação ou cobrança. No mesmo sentido é o pedido de bloqueio de todos os bens do requerido, que além de medida desproporcional, não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de documentos que demonstrem a dilapidação de patrimônio.
Por fim, este juízo não pode reconhecer ao esmo e determinar o reaproveitamento das matérias cursadas com o requerido para que o autor possa usufruí-las sem qualquer chancela da nova entidade de ensino que porventura a parte autora busque se matricular. Trata-se de matéria interna corporis a ser averiguada casuisticamente pela entidade de ensino. (...)” (Id. 57265952).
Ademais, observa-se que o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes está em vigência, todavia, em princípio, não se denota a possibilidade de inclusão do nome da agravante nos Cadastros de Proteção ao Crédito, eis que, ao menos nesse olhar perfunctório, não há comprovação material de exigência pecuniária por parte da instituição, isto é, não há demonstração de que o Instituto Agravado esteja efetivamente cobrando as parcelas vencidas e/ou vincendas.
Quanto ao pedido de bloqueio de bens, por ora não há elementos que levem a concluir que o agravado dilapidará o patrimônio para esquivar-se de obrigações indenizatórias.
No que concerne ao pleito de reaproveitamento das matérias cursadas, não se vislumbra demonstração de forma fundamentada do ingresso (ou tentativa), neste momento, da recorrente em outra Instituição de Ensino.
Logo, tenho como precipitada, por ora, qualquer providência de caráter antecipatório, nos moldes pleiteados no pedido recursal, em que pese todo argumento formulado nas razões recursais.
Assim, não comprovada, concomitantemente, a presença de ambos os requisitos inerentes à tutela de urgência, não há como deferir o pleito.
Prudente, então, aguardar a análise do mérito recursal, quando esta Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre a questão aventada.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2019.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora